Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ANTÔNIO LOPES DA SILVA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva deduzido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A ação coletiva foi ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIKONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER, com pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito. Por sentença, o pedido foi julgado procedente para reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre a parcela do auxílio-creche e condenar o DISTRITO FEDERAL à repetição do indébito relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. No cumprimento de sentença, controverte-se acerca da alíquota efetivamente aplicada ao auxílio-creche. O credor elaborou seus cálculos considerando a incidência da alíquota de 27,5% linearmente sobre o auxílio-creche. O ente público sustentou que haveria excesso de execução, posto que o imposto de renda é escalonado e possui alíquotas diversas que incidem sobre cada faixa de renda, razão pela qual é necessário a apuração da alíquota efetiva para elaboração dos cálculos. Pela decisão agravada, o juízo acolheu a alegação de excesso de execução e homologou as contas apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL. Nas razões recursais, o agravante repristinou os argumentos deduzidos perante o juízo monocrático. Requereu o provimento do recurso para rejeitar a alegação de excesso de execução e homologar seus cálculos. Contrarrazões pelo desprovimento sob ID 44185583. É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte exequente se encontrava vinculada à empresa pública integrante da administração indireta. Salienta, ainda, que o cálculo apresentado pela parte credora incorre em equívoco consistente no cômputo equivocado da alíquota de imposto de renda utilizada. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação no ID 146887139. É a exposição. DECIDO. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à NOVACAP, tal circunstância não subtrai do executado arrolado no polo passivo a incumbência em arcar com a restituição reconhecida pelo título executivo, de acordo com o qual: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. Logo, tendo por norte o excerto do julgado precedentemente transcrito, não remanesce dúvida de que o Distrito Federal é parte legítima para figurar como executado no processo no qual se pleiteia a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche da parte credora, haja vista que vinculada esta à entidade autárquica integrante da administração pública indireta do Distrito Federal. Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão assiste ao executado quanto ao ponto. Isso porque, na forma declinada no parecer da gerência de cálculo vinculada ao executado, após as deduções, apura-se a base de cálculo e o valor retido será apurado observando os percentuais de cada faixa sobre os valores que ultrapassam as respectivas faixas (...) a alíquota efetiva corresponde ao Valor retido divido pela remuneração total, sem as deduções, desta forma, esta gerência utilizando-se das fichas financeiras, e, calculando a alíquota efetiva, fazemos incidir tal percentual sobre o valor recebido de AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR apurando os valores retidos indevidamente. Ademais, quanto aos parâmetros de correção do crédito, tem-se que o título executivo foi expresso quanto ao ponto, donde se extrai que: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: (...) Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados e HOMOLOGO como devido o valor apontado pelo executado no ID 144041045. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso.” Questão de ordem pública – Tema 1.169 STJ – Chamamento do Feito à ordem No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Exatamente essa a situação dos autos, em que a sentença coletiva condenou o ente público à repetição do indébito, porém o título não é líquido, carecendo de apuração do quantum devido a cada um dos servidores. Enfim, a presente causa não traz elementos distintivos suficientes a ponto de conferir superação à ordem determinada pela instância sobreposta. Em que pese não tenha havido debate perante o juízo monocrático, cuida-se de questão de ordem pública e para cumprimento de ordem emanada de instância superior. Ante o exposto, chamo o feito à ordem para determinar a suspensão do processo na origem até julgamento do Tema Repetitivo 1.169, conforme ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVIERA Relator